Tribunal: TJBA
Processo: 8038501-32.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038501-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CAIALA SOUZA DE JESUS e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Eunápolis Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA À PESSOA. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente que teve sua prisão preventiva decreta em 29/09/2023, pela suposta prática do crime de homicídio ocorrido em 19/11/2022, uma vez que teria solicitado que outros três denunciados matassem a vítima como represália a uma suposta tentativa de estupro de vulnerável. 2. Na hipótese, vê-se que o Juízo de 1º Grau, quando da decisão que manteve a segregação cautelar da Paciente, considerou tal medida imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista “a periculosidade concreta da acusada, pela forma de execução do suposto crime, uma vez que foi praticado em comparceria formado por um grande número de indivíduos, inclusive com a participação de um adolescente, em plena via pública, bem como pela quantidade expressiva de golpes efetuados em região letal.” 3. Ademais, anotou que “a requerente não foi localizada, sendo necessária a citação por edital, indicando claramente a intenção desta em se furtar à possível aplicação da lei penal”, de modo que sua decisão encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. 4. Lado outro, o crime imputado à Paciente foi cometido com violência extrema, o que afasta a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, por ser ela genitora de filhos menores de 12 anos, conforme redação do art. 318-A, inciso I, do CPP. 5. Por fim, acrescente-se que condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a sua decretação. Precedentes do STJ. 6. Ordem conhecida e denegada, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8038501-32.2024.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de CAIALA SOUZA DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, consoante as razões alinhadas no voto do Relator. Salvador, .